Tribunal: TJES
Processo: 5014417-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014417-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MACCAULAY NAUTYSMAM DE MORAIS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA AO TRABALHO EM PERÍODO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA LIBERAÇÃO DO TRABALHO PELA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo dúvida acerca da motivação do não comparecimento ao trabalho pelo apenado no período de saída temporária, ou seja, se por descumprimento intencional da determinação ou se por ter sido dispensado pela empresa, não se mostra possível homologar a falta grave apurada em desfavor do agravado.

2. Na hipótese, não é possível seguramente afirmar e tampouco restou comprovado, que o apenado deixou de comparecer ao trabalho sem que tivesse autorização da empresa contratante, a fim de incidir na falta grave apurada, até porque, ao que se verifica, outros condenados também responderam pela mesma prática, o que leva a crer que, de fato, obtiveram liberação do labor nos dias de saída temporária.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5014417-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: MACCAULAY NAUTYSMAM DE MORAIS
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINIS
T
ÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão que deixou de homologar a falta grave aplicada ao reeducando
MACCAAULAY NAUTYSMAM DE MORAIS
, por meio do qual o agravante sustenta

que é necessário reconhecer a falta grave em razão da inexecução do trabalho em dia de saída temporária.

Não obstante os judiciosos argumentos do órgão ministerial, entendo que razão não lhe assiste.

Ao analisar os autos, verifico que a Direção da Unidade Prisional onde o condenado cumpre pena, reconheceu a falta grave em seu desfavor, ressaltando que por ser trabalhador externo e residente em Linhares, deveria comparecer ao trabalho durante o período de saída temporária, o que não ocorreu, conforme consta dos autos do PAD 238/2022.

Consta do termo de declaração do apenado (PAD – p. 20) que, embora tivesse ciência do dever de trabalhar durante o período da saída temporária por ser residente de Linhares, não compareceu ao trabalho em nenhuma das saídas, “
por ter sido liberado pela empresa
”.

Na audiência de justificação (fl. 504), no mesmo sentido, o apenado relatou que teve a informação de que na Só Tomates não era obrigado trabalhar na saída temporária e que poderia ficar com seus familiares durante o período, esclarecendo que “
foi o Hugo (contador da roça) que dispensou o depoente durante a saída
” e que “
teve desconto nos dias de remição e no salário também
”.

O agravado ressaltou, ainda, que no momento da dispensa só estavam ele e o Sr. Hugo e que “
a dispensa ocorreu de forma oral
”, acrescentando que “
a dispensa foi feita a outros internos também, aqueles de fora de Linhares e aos de Linhares também
”.

Ao proferir a decisão ora objurgada, a Magistrada esclareceu que no dia 24 de abril de 2023 recebeu uma planilha de presos com procedimento administrativo disciplinar, onde constava que a motivação da falta grave era a desobediência a determinação da juíza para trabalhar em dias de saída temporária.

Segundo a Magistrada, no entanto, “
na realidade a obrigatoriedade de o reeducando (trabalhador externo) trabalhar durante as saídas temporárias, segundo o diretor, seria exigência das empresas (e incluído no termo de compromisso do trabalhador)
”, ressaltando que “
este Juízo, com o fim de dar ciência aos reeducandos, incluiu tal informação nas últimas decisões de saída temporárias
”, mas deixou claro: “
e
sta Magistrada não possui objeção de que os reeducandos folguem durante as saídas temporárias
” (grifo nosso).

Por essa razão, a MM.ª Juíza, acertadamente, deixou de homologar a falta grave e determinou que a Direção do Presídio comunicasse as empresas conveniadas, com urgência, que os reeducandos, inclusive os residentes em Linhares, que deixassem de comparecer ao trabalho não responderiam por falta grave, até que os empregadores informassem ao Juízo se o comparecimento ao trabalho nesse período ainda era imprescindível, a fim de garantir a “
necessária transparência às partes
”.

Da análise dos autos, não é possível seguramente afirmar e tampouco restou comprovado, que o apenado deixou de comparecer ao trabalho sem que tivesse autorização da empresa contratante, a fim de incidir na falta grave apurada, até porque, ao que se verifica, outros condenados também responderam pela mesma prática, o que leva a crer que, de fato, obtiveram liberação do labor nos dias de saída temporária.

Desse modo, existindo dúvida acerca da motivação do não comparecimento ao trabalho pelo apenado no período de saída temporária, ou seja, se por descumprimento intencional da determinação ou se por ter sido dispensado pela empresa, não se mostra possível homologar a falta grave apurada em desfavor do agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao agravo em execução.